Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714953-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENE LAIANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, a agravante recolheu as custas a menor, conforme observado na tabela de custas desta egrégia Corte de Justiça (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas), não satisfazendo assim, o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sendo possível, no entanto, oportunizar à parte recorrente a complementação do ato, na forma do § 2o do mesmo dispositivo. Desta forma, considerando a realização do pagamento em desconformidade com a tabela de custas deste Tribunal (ID 70907144), fica a parte intimada a complementar o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator